Tribunal: TJPA
Processo: 0803439-89.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803439-89.2023.8.14.0009

APELANTE: EDIELSON ALVES FERREIRA, PAULO RICARDO DA SILVA SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADAS. DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Paulo Ricardo da Silva Sarges e Edielson Alves Ferreira, respectivamente, a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), e meses e 11 dias de detenção, em regime aberto, por receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para manter as condenações dos réus; (ii) estabelecer se houve nulidade no reconhecimento pessoal; (iii) determinar a validade da aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da desclassificação para receptação; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada ao réu Edielson, com possível reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de provas materiais (auto de apreensão) e testemunhais (vítima e policiais) comprova a materialidade e autoria dos delitos, sendo suficientes para embasar as condenações, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.

4. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório dos depoimentos policiais e da vítima, sobretudo quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos.

5. A ausência de observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a prisão em flagrante quando o acusado é encontrado após o crime com os objetos subtraídos.

6. A tentativa de desclassificação do furto para receptação culposa por Paulo Ricardo é afastada diante da prova de sua participação ativa na subtração dos bens.

7. A qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos.

8. A conduta de Edielson caracteriza receptação culposa pela aquisição negligente de bens de origem criminosa.

9. A pena de Edielson foi revista para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com redução para 2 meses e 6 dias, mantido o regime aberto e substituída a pena por restritiva de direitos.

10. A reincidência de Paulo Ricardo em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, II, do CP.

11. A detração penal não foi aplicada por ausência de elementos nos autos quanto ao tempo de prisão provisória e por não alterar o regime de cumprimento de pena, devendo ser analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Paulo Ricardo conhecido e desprovido. Recurso de Edielson Alves Ferreira conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima e dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial. 2. A confissão parcial utilizada para formar o convencimento judicial justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II; 59; 65, III, “d”; 155, § 4º, I; 180, § 3º. CPP, arts. 386, V e VII; 226. LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; STF, HC 224.440/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Paulo Ricardo Da Silva Sarges, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Edielson Alves Ferreira, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Bragança, Paulo Ricardo da Silva Sarges foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.

155, §4º, I, do Código Penal, e Edielson Alves de Lima, à pena de “2 (dois) meses e 11 (onze) dias”, no regime aberto, pelo crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal (ID 20024141).

O apelante Paulo Ricardo da Silva Sarges requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, invocando como argumentos a teoria da perda de uma chance probatória, pois não houve a juntada de imagens obtidas por meio de câmara de vigilância do estabelecimento alvo de ação delitiva, além da nulidade do reconhecimento pessoal ilegal enfatizando o
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação o crime de furto descrito no art. 155, §4º, I, do CP, para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do mesmo diploma, com o reconhecimento da confissão espontânea. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sustentando que o laudo constante nos autos não possui valor probante, porquanto foi produzido após o local periciado ter sofrido modificações. Por fim, pede a detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 20024160).

Edielson Alves Ferreira, por sua vez, requer a absolvição por insuficiência probatória com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a readequação da fração de elevação para 1/6 da pena mínima pela consideração da vetorial maus antecedentes, pleiteando, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 20024161).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20024164), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23781001).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis, porém não autorizam o acolhimento do pleito absolutório.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado, praticado por Paulo Ricardo da Silva Sarges, e receptação culposa praticada por Edielson Alves Ferreira, pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de “03 camisas regatas da marca REBORDS, 02 regatas da marca SMOLDER, 01 calça da marca ABRAZZO” (ID 20024007 - Pág. 13), auto de entrega (ID 20024007 - Pág. 21), além dos depoimentos colhidos durante toda a instrução processual, que também sustentam a
autoria delitiva
de ambos os delitos.

Nesse particular, a vítima José Aldevan Silva Feitora, proprietário da loja Balada Jeans, alvo do furto qualificado por arrombamento, relatou em juízo, consoante transcrito na sentença:

“Que viu o local arrombamento; que levaram várias peças de roupa; que olhou as filmagens; que o acusado, conhecido como ‘PAULINHO’, estava trajando roupas que eram vendidas na loja do depoente; que o acusado saiu correndo ao ver o depoente; que a população interviu e fez a detenção; que os policiais prenderam o acusado; que o acusado PAULINHO indicou o local onde estariam as peças; que as peças foram encontrados na caso do acusado EDIVAN; que foram furtadas 05 (cinco) regatas; que os objetos foram localizados na noite anterior; que não foi recuperado tudo; que o prejuízo foi entre 05 (cinco) a 07 (sete) mil reais; que o acusado PAULO trocou algumas peças por entorpecentes” (ID 20024141 - Pág. 4).

Em complemento, a testemunha policial militar Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues relatou em juízo a respeito das diligências que culminaram na prisão dos réus:

“
Que receberam informações via rádio que teria ocorrido um furto; que chegaram ao local e o acusado PAULO estava lá; que ao ser interrogado, o acusado PAULO teria dito que trocou as roupas por entorpecentes com o LOURO; que foram até a casa do acusado EDIELSON, vulgo LOURO, por receptação do material; que a vítima teria reconhecido o acusado ‘PAULO’; que o acusado EDIELSON estava com os objetos furtados e teria dito que teria comprado; que o acusado PAULO estava com a calça da vítima; que conhece o EDIELSON de outras ocorrências.” (ID 20024141 - Pág. 5)

No mesmo sentido, a testemunha Juliana Letícia de Sousa Quadros, confirmou o relato anterior:

“Que foram acionados pela vítima; que a vítima teria feito a detenção do acusado, que estava usando uma calça e uma blusa furtados; que o acusado teria dito que trocou as demais peças furtadas por entorpecentes com o acusado EDIELSON; que foram até a casa do acusado EDIELSON e encontraram as peças de roupa; que conduziram os dois acusados à DEPOL.” (ID 20024141 - Pág. 5)

Na fase policial, os réus a respeito das condutas delitivas imputadas afirmaram:

Nesse contexto, verifica-se que as declarações das vítimas e das demais testemunhas guardam consonância com os demais elementos do acervo probatório, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/4/2018).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Além disso, não subsiste o argumento de ausência de reconhecimento dos recorrentes nos moldes do art. 226 do CPP, porquanto a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022), de modo que o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, sendo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide). TJCE,

APR: 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Desta feita, não há que se falar em necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal na hipótese dos autos, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 5/12/2023), existindo provas suficientes da autoria delitiva.

Por outro lado, a jurisprudência é firme ao reconhecer que “a teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas." (STJ,
AgRg no HC n. 925.767/RJ
,

relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2025), situação não retratada nos autos.

No ponto, clarifico quanto à ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança, não se pode presumir que tal elemento teria o condão de inocentar o réu. Ou seja, a falta de uma prova possível não gera, por si só, a absolvição, especialmente quando o conjunto probatório remanescente se mostra apto a sustentar a condenação. A chamada “teoria da perda de uma chance probatória” não possui aplicação automática e deve ser manuseada com cautela, sob pena de enfraquecimento da função probatória das demais evidências legalmente produzidas.

Sob outro ângulo, comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado pelo arrombamento — evidência reforçada tanto pela apreensão dos bens subtraídos na posse do réu quanto pelos testemunhos colhidos, inclusive o da vítima —, não há espaço, no quadro probatório delineado, para absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a figura culposa da receptação, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença condenatória (v.g. TJGO, Ap
ApCrim n. 5681578-54.2021.8.09.0011
,
Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 3ª Câmara Criminal, j. 07/03/2023).

Destaco, a esse propósito, que a tentativa de desclassificar a conduta do réu Paulo Ricardo para receptação se revela estratégia defensiva sem respaldo nos autos, uma vez que restou suficientemente demonstrado que o réu participou da ação de subtração com rompimento de obstáculo, e não apenas adquiriu ou recebeu bens de origem criminosa. Diante disso, não há margem para reconhecer eventual pedido de reconhecimento de confissão pela prática do crime de receptação culposa.

Além disso, apesar de o Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime (ID 20024122), apesar de ter sido feito após reforma do local e não ter constatado danos decorrentes de arrombamento nas portas do imóvel, não afasta a incidência do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, porque “a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida” até mesmo “sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova.” (STJ
,
AgRg no HC n. 958.409/SE
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 30/4/2025).

Por outro lado, “a receptação culposa, definida no § 3º do art. 180 do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar, precisamente o que se verifica no caso dos autos” (TJMT,
AP 0001915-80.2019.8.11.0020
,
Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01/02/2023), quanto à conduta do réu Edielson Alves Ferreira.

Assim, não há dúvida razoável a ser resolvida em favor dos réus. O princípio da presunção de inocência, embora basilar, não opera como obstáculo à condenação quando presentes elementos probatórios seguros quanto à autoria e à materialidade delitivas, como ocorre na hipótese.

De outro lado, o apelante Edielson Alves Ferreira, condenado por
receptação culposa
, objetiva a
reforma da dosimetria
da pena que lhe foi imposta, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo de forma desproporcional e sem valoração idônea da circunstância judicial – maus antecedentes, realizada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

“A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo.
O acusado ostenta maus antecedentes, considerando que possui condenação transitada em julgado já tendo sido extinta a punibilidade e decorrido o período depurador, razão pela qual pode ser utilizada para fins de maus antecedentes.
Precedentes do STJ e STF (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020). Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime, entendo que não destoam do esperado. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 11 (onze) dias.

2a fase: No caso dos autos, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

3a fase: No caso em análise, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Assim, fica o réu CONDENADO DEFINITIVAMENTE A 02 (DOIS) MESES E 11 (ONZE) DIAS. Considerando a condição econômica da ré, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado com base no INPC.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: O REGIME INICIAL de cumprimento de pena será o ABERTO, considerando que tecnicamente primário, pois já decorrido o período depurador.” (ID 20024141 - Pág. 11/12, grifos nossos)

Sob essa perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022), não merecendo portanto reforma a fração utilizada pelo magistrado, pois razoável e proporcional às características do caso em concreto.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, assiste razão à defesa, pois a confissão parcial do acusado foi utilizada pelo juízo
a quo
na formação de seu convencimento, ao afirmar na sentença que “quanto à autoria delitiva referente ao art. 180 do Código Penal, entendo que devidamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto constante no ID 98224206 - Pág. 13, bem como pelas declarações das testemunhas de acusação e do próprio acusado durante o interrogatório, que confirmou que penhorou as peças de roupa pelo valor de R$ 100,00 (cem reais)” (ID 20024141 - Pág. 8).

Destarte, a confissão parcial, se faz presente, motivo pelo qual reduzo a pena intermediária para
2 meses e 6 dias de detenção
, montante que se torna definitivo à vista da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo mantido o o regime aberto de cumprimento de pena e a substituição por pena restritiva de direitos levada a efeito pelo magistrado sentenciante (ID 20024141 - Pág. 12).

Quanto ao
réu Paulo Ricardo da Silva Sarges
, inviável acolher o pleito substitutivo, visto que “a reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44 , II, do Código Penal” (STF,
HC 224440 SP
, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 27/03/2023). Além do mais, a “reiteração delitiva em
crimes patrimoniais
, situação a demonstrar não ser a
substituição da pena
socialmente recomendável” (STJ -
AgRg no AREsp: 2576505 SP
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07/10/2024). No caso, conforme consta no processo, o réu possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo nos autos do processo n. 0007505-87.2019.8.14.0009, conforme consulta no pje do 1º grau (ID 20024141 - Pág. 10).

Por derradeiro, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,
APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08.03.2021).

No caso em análise, a condenação e por consequência o regime inicial de cumprimento de pena foram mantidos para o réu Paulo Ricardo e não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de
Paulo Ricardo Da Silva Sarges
, e conheço e dou parcial provimento ao recurso de
Edielson Alves Ferreira
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025